Tribunal: TJMT
Processo: 1024946-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024946-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GABBIATTI - CPF: 020.064.891-86 (EMBARGANTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), FRANCISCO NOLETO DE BRITO - CPF: 924.297.691-15 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA PEDROTTI - CPF: 483.477.879-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reparação de Danos. Indeferimento da denunciação da lide. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, formulado pelo réu no âmbito de ação de reparação de danos. A ação decorre de acidente de trânsito em que o autor busca indenização por danos materiais, morais, estéticos, emergentes, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se o boletim de ocorrência apresentado pelo agravante configura prova pré-constituída suficiente para justificar a denunciação da lide; e
(ii) se a decisão de indeferimento da denunciação da lide compromete o direito de defesa e a duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 125 do CPC, a denunciação da lide exige prova inequívoca da responsabilidade do litisdenunciado, o que não se verifica no caso, dado que o boletim de ocorrência não tem força probatória suficiente para comprovar a responsabilidade do terceiro no evento danoso.
4. A negativa da denunciação não prejudica o direito de regresso, que pode ser exercido por ação autônoma, conforme o artigo 125, § 1o, do CPC, de modo a preservar a economia processual e evitar tumulto na lide principal.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao condicionar a denunciação da lide à inexistência de risco de prolongamento indevido da tramitação do processo ou introdução de fatos novos, o que seria inadequado na presente fase processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A denunciação da lide exige prova inequívoca da responsabilidade do terceiro, sendo inadequado o deferimento com base em elementos indiciários ou insuficientes para a configuração de culpa concorrente.”
“2. A negativa de denunciação da lide não prejudica o direito de regresso, que pode ser exercido por meio de ação autônoma.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 701.868/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/02/2014; AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/09/2019.

Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ HENRIQUE GABBIATTI.

AÇÃO:

Ação de Reparação por Danos
n. 0001350-44.2018.8.11.0023, que FRANCISCO NOLETO DE BRITO move em face de LUIZ HENRIQUE GABBIATTI.

DECISÃO AGRAVADA
: proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, indeferiu a denunciação da lide de WELLINGTON JOSÉ SOUZA, indicado pelo Agravante.

AGRAVO
: em síntese, pugna pela reforma da decisão agravada ao argumento de que há nos autos prova pré-constituída capaz de justificar a responsabilidade do denunciado em razão da ocorrência do acidente.

Afirma que o boletim de ocorrência, juntado ao ID. no 48820950 – fls.35/48, o qual, inclusive, serviu como parâmetro fundador para todos os envolvidos no sinistro.

O Agravante defende que o Boletim de Ocorrência de Trânsito é um dos únicos documentos capazes de comprovar quem são os envolvidos no sinistro para justificar a denunciação da lide, e no presente caso, tal documento comprova cabalmente que o denunciado WELLINGTON JOSÉ SOUZA foi um dos envolvidos/causador no sinistro.

Prossegue alegando que referido documento foi base inicial para a instauração do processo, pois descreve detalhadamente a participação de WELLINGTON JOSÉ SOUSA no acidente, sendo prova suficiente para justificar sua inclusão na lide.

Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar,
incontinenti
, a inclusão do denunciado no polo passivo da demanda. No mérito, pelo provimento do recurso, para confirmar a denunciação da lide de WELLINGTON JOSÉ SOUZA.

Liminar indeferida
(Id. 238813696).

Contrarrazões
(Id. 244680322): pelo desprovimento.

O agravante apresentou embargos de declaração da decisão de indeferimento da liminar pleiteada, que foram providos para sanar omissão, porém sem efeito infringente, para manter o
decisum
nos exatos termos em que prolatado (Id. 247678671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ HENRIQUE GABBIATTI.

AÇÃO:

Ação de Reparação por Danos
n. 0001350-44.2018.8.11.0023, que FRANCISCO NOLETO DE BRITO move em face de LUIZ HENRIQUE GABBIATTI.

DECISÃO AGRAVADA
: proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, indeferiu a denunciação da lide de WELLINGTON JOSÉ SOUZA, indicado pelo Agravante.

Na origem, trata-se de ação originária proposta por FRANCISCO NOLETO DE BRITO em face de LUIZ HENRIQUE GABBIATTI, com o intuito de obter a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos, emergentes, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 14 de novembro de 2017.

Em sua contestação, Luiz Henrique Gabbiatti pleiteou a denunciação da lide tanto de Wellington José Sousa quanto da Seguradora Bradesco Companhia de Seguros, com fundamento na responsabilidade concorrente e no contrato de seguro celebrado.

O juízo de origem, ao apreciar os pedidos, deferiu a denunciação à lide em relação à seguradora e indeferiu quanto a Wellington José Sousa. Fundamentou sua decisão na ausência de prova pré-constituída que demonstrasse de forma imediata a responsabilidade do litisdenunciado no evento danoso, além de apontar o risco de tumulto processual e de comprometimento à duração razoável do processo, caso o pedido fosse acolhido. Destacou ainda que o direito regressivo poderia ser exercido por meio de ação autônoma, o que mitiga eventuais prejuízos ao réu.

Inconformado, Luiz Henrique Gabbiatti interpôs agravo de instrumento, ao argumento de que o boletim de ocorrência anexado aos autos constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar a responsabilidade concorrente de Wellington José Sousa. Alegou que a não inclusão deste na lide prejudica a correta apuração dos fatos e pode levar a decisões conflitantes entre a ação principal e uma eventual ação regressiva. Defendeu, ainda, que a apuração conjunta de responsabilidades contribui para a celeridade e a economia processual.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reforma da decisão para deferir o pedido de denunciação a lide de Wellington José Sousa.

Do exame do referido boletim de ocorrência, consta que na data de 14.11.2017, no KM 1026 da BR163, o veículo FIAT PÁLIO, conduzido por WELLINGTON JOSE DE SOUSA, ao fazer uma manobra de saída da rodovia federal, foi surpreendido, em sua traseira, pela colisão do veículo Toyota Hilux CD 4X4, conduzido por LUIZ HENRIQUE GABBIATTI. Devido ao impacto, o veículo pálio foi arremessado sobre a motocicleta conduzida pelo autor, que transitava na avenida perimetral, prestes a entrar na rodovia federal.

Pois bem.

A denunciação da lide é um instituto jurídico previsto nos artigos 125 a 128 do Código de Processo Civil, que permite a inclusão de terceiro no processo principal para que responda por eventual responsabilidade em regresso, ou para que o denunciante se exima de responsabilidade diante do autor da ação. Este mecanismo visa evitar decisões conflitantes e assegurar economia processual.

Nos termos do artigo 125 do CPC, a denunciação da lide é cabível:

I - ao alienante, na ação em que o adquirente discutir a propriedade ou coisa;

II - àquele que seja obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota entendimento restritivo quanto ao cabimento da denunciação da lide, vez que exige, para o seu deferimento, a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de maneira inequívoca, a responsabilidade do terceiro litisdenunciado (Recurso Especial no 701.868-PR, relatado pelo Ministro Raul Araújo, em 11 de fevereiro de 2014). A ausência dessa comprovação inviabiliza a inclusão do litisdenunciado no polo passivo da demanda.

Sobre o tema, este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA HABITACIONAL IMÓVEL NA PLANTA – MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DECADÊNCIA – AFASTADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – DANO MORAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL – PREJUÍZO PRESUMIDO – RESSARCIMENTO DOS ALUGUERES PAGOS – DEVIDOS – DANOS EMERGENTES – INFILTRAÇÕES E DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Município de Água Boa é parte legítima para figurar no polo passivo da demandam tendo em vista a relação entravada por meio do contrato, no qual figura como entidade organizadora e responsável pela dotação do empreendimento de condições básicas de infraestrutura exigidas pela legislação, comprometendo-se à construção da unidade habitacional e entrega das chaves à apelada. 2. O entendimento do STJ se alinha no sentido de que o pedido de denunciação da lide não pode gerar prejuízo à parte da lide tida como primária, ou seja, aquela que não faz parte da relação denunciante e denunciado ( REsp 701.868/PR, 4a Turma - Ministro Relator Raul Araújo, j. 11/2/2014). No caso, o deferimento, nessa fase processual, ao revés do que prevê a referida modalidade de intervenção, causará morosidade e tumulto processual. Ademais, o indeferimento da denunciação da lide não causará nenhum prejuízo à administração, uma vez que, quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida é garantido ao denunciante o direito regressivo que será exercido por ação autônoma ( § 1o do art. 125 do CPC/15). 3. As infiltrações e demais defeitos que comprometem a própria segurança e solidez da obra não se encaixam no conceito de vício aparente, razão pela qual não há se falar em prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, II, do CPC, mas, sim, o prazo de garantia de 05 (cinco) anos previsto no art. 618, caput, do Código Civil. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de programas habitacionais, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, “o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” ( REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 5. O atraso injustificado para a entrega da unidade habitacional, que submete o comprador à irrazoável espera, gera sofrimento, transtorno e inquietações caracterizadores do dano moral, sendo suficiente para ensejar a obrigação de reparar o dano extrapatrimonial. 6. Ausente prova cabal dos prejuízos aferíveis economicamente, incabível a indenização por dano material referente aos defeitos da construção e sua reparação. (TJ-MT 00044193220148110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)

No caso em análise, o agravante pleiteia a denunciação da lide em relação a Wellington José Sousa sob o fundamento de que este agiu em desconformidade com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e, portanto, contribuiu diretamente para o acidente, o que caracteriza a existência de culpa concorrente. Para sustentar tal alegação, o agravante apresentou um boletim de ocorrência como prova pré-constituída.

Contudo, o boletim de ocorrência, embora constitua um indicativo inicial dos fatos, não detém força probatória suficiente para, de forma inequívoca, comprovar a responsabilidade do litisdenunciado no evento danoso. Conforme o entendimento do STJ, acima demonstrado, a denunciação da lide exige prova robusta que permita a visualização clara e imediata da responsabilidade do terceiro, o que não foi atendido no caso concreto.

Além disso, conforme o artigo 125, parágrafo único, do CPC, a negativa da denunciação da lide não prejudica o direito de regresso do agravante, que poderá ser exercido por meio de ação autônoma, o que preserva o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que a inclusão de Wellington José Sousa no polo passivo da demanda, na ausência de prova pré-constituída, ensejaria tumulto processual, de modo a alargar indevidamente o objeto da controvérsia e comprometer a razoável duração do processo, em afronta ao artigo 4o do CPC.

Por fim, ainda que houvesse indícios de responsabilidade concorrente, a jurisprudência do STJ veda a utilização da denunciação da lide como instrumento para introduzir novos fatos ao processo ou atribuir responsabilidade exclusiva ao terceiro litisdenunciado (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/09/2019).

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADOS PELO RÉU. RECURSO DO RÉU. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO POR CONSTAR NO ACERVO PROBATÓRIO PROVAS SUFICIENTES DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SUSTENTADA COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DE FORMA INTEGRAL (ARTS. 98 E 99, § 3o, CPC E ART. 5o, LXXIV, DA CF). DECISÃO REFORMADA, NO PONTO. PRETENDIDA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA DIANTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL DO ACIDENTE. REJEIÇÃO. PLEITO FORMULADO COM FUNDAMENTO NO ART. 125, II, CPC/2015. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. RECORRENTE QUE OBJETIVA SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE ATRIBUINDO-A COM EXCLUSIVIDADE A TERCEIRO. - "O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o)" (STJ, AgInt no AREsp 1575808/SP. Rel. Min. Raul Araújo, j, 25-5-2021) - "Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (STJ, ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5023961-70.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50239617020228240000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 18/08/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA FATAL - PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. Descabe falar em denunciação da lide quando o denunciado não está obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP). Eventual constatação de culpa in vigilando do denunciado poderá ser equacionada em ação autônoma ( CPC, art. 125, § 1o). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05657432820218130000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024